Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo JOÃO APARECIDO PESCONI e VITOR LUCAS DOS SANTOS SILVA, com o fito de suspender a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Adoção Consensual de Maior de Idade de n. 1022846-53.2021.8.11.0041, determinou a emenda da inicial para que os agravantes indiquem o endereço do pai biológico do adotando, para efetivação da sua citação.
Para tanto, os agravantes alegam ser despicienda a citação do pai biológico do adotando, tendo em conta que se trata de pessoa maior de idade e plenamente capaz, que não depende do consentimento dos pais ou do representante legal para exercer a sua autonomia de vontade.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que a desnecessidade de consentimento dos pais biológicos com a adoção de pessoa maior de idade não se confunde com a necessidade da citação dos genitores registrais para tomarem conhecimento da ação de adoção, em observância ao princípio constitucional do contraditório.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ADOÇÃO DE MAIOR - DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - CONSENTIMENTO DOS PAIS BIOLÓGICOS - DESNECESSIDADE - CITAÇÃO - NECESSIDADE. - A adoção depende da anuência dos pais e dos representantes legais do adotando. Todavia, em observância ao art. 1.621, § 1o do Código Civil e ao art. 45, § 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, o consentimento será dispensado em relação à criança cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. - Destituído o poder familiar em decorrência da maioridade da adotanda, prescinde o consentimento dos pais biológicos desta. - Em relação à adoção de maior, malgrado entenda-se pela desnecessidade do consentimento dos pais registrais, imprescindível a citação destes, a fim de precaver eventual interesse jurídico.” (TJ-MG - AI: 10000150864122001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 16/03/2016, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2016) (g.n.)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.